Tribunal: TJSP
Processo: 2230476-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que apenas determinou o acréscimo dos valores dos honorários periciais ao montante da execução, nada tratando da inclusão de verba honorária advocatícia. Agravo não conhecido, no ponto. Agravante beneficiária da justiça gratuita. Outorga do benefício, por esta C. 27.a Câmara de Direito Privado, com efeitos "ex

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que apenas determinou o acréscimo dos valores dos honorários periciais ao montante da execução, nada tratando da inclusão de verba honorária advocatícia. Agravo não conhecido, no ponto. Agravante beneficiária da justiça gratuita. Outorga do benefício, por esta C. 27.a Câmara de Direito Privado, com efeitos "ex nunc". Verbas constituintes do montante exequendo, inclusive despesas processuais e honorários de sucumbência, que se mostram exigíveis, porque anteriores à concessão da benesse. Possibilidade, todavia, de condenação da executada ao pagamento das despesas processuais (inclusive honorários de perito) e de verba honorária advocatícia em período posterior à concessão da gratuidade. Exigibilidade, todavia, que resta suspensa, a teor do disposto no art. 98, §3o, do CPC. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230476-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILDA
MICHAEL, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230476-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.016
2
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
GILDA MICHAEL
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTA
VOTO N.o 13.016
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
apenas determinou o acréscimo dos valores dos honorários
periciais ao montante da execução, nada tratando da inclusão de
verba honorária advocatícia. Agravo não conhecido, no ponto.
Agravante beneficiária da justiça gratuita. Outorga do benefício,
por esta C. 27.a Câmara de Direito Privado, com efeitos “ex nunc”.
Verbas constituintes do montante exequendo, inclusive despesas
processuais e honorários de sucumbência, que se mostram
exigíveis, porque anteriores à concessão da benesse. Possibilidade,
todavia, de condenação da executada ao pagamento das despesas
processuais (inclusive honorários de perito) e de verba honorária
advocatícia em período posterior à concessão da gratuidade.
Exigibilidade, todavia, que resta suspensa, a teor do disposto no
art. 98, §3o, do CPC. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida
às fls. 280 dos autos principais que, em cumprimento de sentença (processo n.o
0011235-28.2018.8.26.0000) fundado em ação de cobrança de despesas condominiais
(processo n.o 0142968-98.2010.8.26.0100), determinou o acréscimo dos valores dos
honorários periciais ao montante da execução.
Sustenta a parte agravante que, consoante decidido nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 2254672-13.2018.8.26.0000, é beneficiária da justiça gratuita
e, por conseguinte, mostra-se descabida a inclusão dos honorários advocatícios na
execução e, ainda, o acréscimo dos honorários periciais ao montante executório. Neste
contexto, lembra que “nos termos do artigo 98, inciso VI, do CPC/15, a assistência
judiciária compreende a isenção dos honorários de advogado, e não apenas das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230476-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.016
3
despesas processuais, de modo que a execução da verba honorária também depende
da comprovação pelo exequente da perda da condição legal de necessitada da parte
contrária” e que a “inclusão da verba honorária de sucumbência, no caso concreto,
contraria a legislação e a jurisprudência”. Pugna pela concessão de efeito ao recurso e,
ao final, seja reformada a decisão agravada para que “o juízo a quo cumpra a
determinação do Tribunal de Justiça e por consequência lógica o artigo 98, parágrafo 1o,
inciso VI do Código de Processo Civil: “A gratuidade de justiça compreende: VI os
honorários do advogado e do perito e a remuneração” (...)”.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi indeferida a
eficácia suspensiva pleiteada (fls. 14/15).
Contraminuta (fls. 19/26).
É O RELATÓRIO.
De início, não se conhece do recurso no que toca à alegação de
descabimento da inclusão dos honorários advocatícios na execução posto restar
evidente que a decisão ora agravada, no ponto em que atacada, limitou-se à
determinação de inclusão dos honorários periciais no débito exequendo, nada tratando
acerca de verbas honorárias advocatícias.
No mais, o recurso não merece acolhida.
É incontroverso que, conforme decidido por esta C. 27.a Câmara,
em 12/03/2019, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 2254672-13.2018.8.26.0000,
sob a relatoria da Des. Ana Catarina Strauch, goza a aqui recorrente dos benefícios da
gratuidade judiciária.
Porém, conforme bem salientado naquela decisão, “não se pode
olvidar que o referido benefício vige a partir de sua outorga, isto é, não retroage a fim de
atingir as obrigações pecuniárias passadas, decorrentes da sucumbência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230476-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.016
4
Assim, considerados os efeitos “ex nunc” da outorga à executada
e agravante dos benefícios da justiça gratuita, inevitável concluir que, até a data da
respectiva concessão (12/03/2019), todos os valores constituintes do montante
exequendo (incluindo-se, aqui, honorários advocatícios, custas e despesas processuais)
são exigíveis, descabendo, portanto, qualquer argumentação em sentido diverso.
Por outro lado, é igualmente cediço que a concessão da justiça
gratuita não impede a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
Neste sentido, dispõe o art. 95, §2o do CPC que: “A concessão de
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.
Acrescente-se que, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, “vencido
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”.
Como se vê, a concessão da gratuidade não constitui óbice à
condenação do beneficiário ao pagamento das verbas de sucumbência
aqui
englobadas as despesas processuais (custas, honorários de perito, etc.) e honorários
advocatícios
ocorrendo tão somente a suspensão da exigibilidade dos valores
enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos do vencido.
Desse modo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça
gratuita, a cobrança das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos,
salvo se o vencedor da demanda, durante este interregno temporal, demonstrar que
deixou de existir a condição de miserabilidade da executada.
A propósito, nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Locação de Imóveis. Despejo por Falta de Pagamento c.c. cobrança.
Julgamento antecipado da lide. Audiência de conciliação não realizada.
Hipótese que não caracteriza nulidade. Ausência de prova de
pagamento. Prova imprescindível para afastar a pretensão da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230476-42.2019.8.26.0000 -Voto no 13.016
5
Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora do qual a ré não se desincumbiu. Cobrança devida. Pedido de
indenização quanto á benfeitoria realizada no imóvel. Descabimento.
Cláusula excludente no contrato. Ré que faz jus à Justiça Gratuita,
mas que não obsta a condenação das verbas de sucumbência.
Suspensão
apenas
na
exigibilidade.
Honorários
advocatícios
arbitrados em patamar condizente, redução que importaria em
aviltamento
da
verba.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
0024619-34.2013.8.26.0003; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data de Registro: 20/07/2017)
(destaquei)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência, condenando a parte autora, por litigância de má-fé, a
arcar com multa e a indenizar a parte 'ex adversa'. Irresignação desta.
Cabimento em parte. Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada
alteração da verdade dos fatos com vistas a induzir o Juízo a erro.
Sanção por litigância de má-fé bem aplicada. Afastamento da
condenação em relação à indenização à parte contrária. Prejuízo não
demonstrado. Justiça gratuita concedida à parte autora que não
impede sua condenação nas verbas de sucumbência. Inteligência
do artigo 98, §3o, do CPC/15 que prevê a suspensão da exigibilidade
da verba e a possibilidade de o vencedor executar o beneficiário da
gratuidade, caso este venha a perder a condição legal de
necessitado. A concessão da gratuidade não afasta o dever de a
parte beneficiária dos benefícios da Justiça Gratuita pagar, ao final,
as multas processuais que lhe sejam impostas, nos termos do
parágrafo 4o, do artigo 98, do CPC/15. Recurso provido em parte.
(TJSP;
Apelação
1064450-70.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 28/04/2017) (destaquei)
Dessa maneira, conclui-se por injustificada a pretensão formulada
pela parte agravante, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada em seus integrais
termos.
Ante o exposto, não se conhece em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
ALFREDO ATTIÉ
Relator